Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016439-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (AGRAVANTE), EDINEI RICARDO ANTONOVICZ - CPF: 005.234.269-76 (AGRAVADO), DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI - CPF: 043.577.099-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE IVAZ ANTONOVICZ - CPF: 003.681.429-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI ROBERTO ANTONOVICZ - CPF: 017.538.899-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de execução de título extrajudicial. O agravante buscava o arresto de grãos de milho para garantia de crédito alegadamente inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil; e (
ii
) avaliar se o arresto de bens agrícolas se mostra necessário e proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

4.
O direito alegado pelo agravante, embora líquido e certo, já está garantido pela penhora de bens imóveis do executado, afastando o risco iminente de prejuízo ao resultado útil do processo.

5.
O agravante não apresentou provas de que os bens agrícolas não estariam vinculados a outros contratos ou gravames, como é
comum em atividades de produção rural, inviabilizando a análise favorável ao arresto.

6.
O arresto de grãos apresenta risco de irreversibilidade, especialmente considerando sua
perecibilidade
e a possibilidade de prejuízo a terceiros, como credores ou financiadores do produtor rural.

7.
A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da proporcionalidade, garantindo o trâmite ordinário da execução sem comprometer a esfera patrimonial do devedor além do necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de tutela provisória de urgência cautelar exige prova robusta e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.
O arresto de bens agrícolas deve observar a inexistência de gravames ou vínculos contratuais que possam comprometer a legitimidade da medida.
3.
Medidas que impactam diretamente a esfera patrimonial do devedor devem ser proporcionais, priorizando meios menos gravosos que assegurem o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 835, § 3o, e 922, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, agravo de instrumento no 1027252-41.2024.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, DJE 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela

antecipada recursal interposto por
Sipal
Indústria e Comércio LTDA
.
em face da r. decisão
(Id.
220230172 – fls. 4)

proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que

nos autos da
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
que move contra
Edinei
Ricardo

Antonovicz
, indeferiu pedido de antecipação de tutela de arresto de grãos de milho.

Inconformado, o agravante sustenta, em resumo, ser credor do valor

de R$ 884.790,13 nos autos da ação de execução, esclarecendo que o executado é produtor

rural, atualmente realizando a colheita da safra de milho. Requer, portanto, o arresto de

23.071 sacas de milho de 60kg como forma de quitar o débito, destacando o prejuízo evident
e decorrente da demora na liquidação do débito.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada
,
determinando-se a autorização para o arresto cautelar dos grãos de milho nos termos expostos na inicial.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 222537650).

Contra essa decisão fo
i interposto agravo interno (Id. 223986172
).

Não houve
angularização
processual na origem
. A
inda
assim
, foram realizadas cinco (5) tentativas de localização do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, todas infrutíferas (
Id ́s
. 230292654, 231815650, 241506650, 250707654 e 251829170).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
S
ipal

I
ndústria e
C
omércio
L
tda.
contra decisão proferida nos autos de
execução de título extrajudicial
em que se pleiteava a concessão de tutela de urgência para arresto de
safra agrícola
do agravado
(grãos de milho)
,
E
dinei

R
icardo
A
ntonovicz
.

Em síntese, a
agravante alegou inadimplemento de contrato de compra e venda de insumos agrícolas e descumprimento de acordo homologado, defendendo que o arresto seria necessário para evitar prejuízos em razão da iminente colheita.
A decisão agravada indeferiu a medida, considerando insuficiente a comprovação de elementos aptos a justificar a intervenção.

S
ustenta em suas razões
a
presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, justificando, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada.

No caso
sub judice
, constou da decisão
que
in
deferiu a tutela de urgência,
no que
pertine
:

“
[...]

De
início, ante o descumprimento do acordo por parte do

executado
, em consonância com o disposto no artigo 922, parágrafo único, do Código de

Processo Civil, determino o seguimento da execução.

Da análise dos autos, verifico que o executado ofereceu em

garantia os imóveis registrados sob as matrículas no 2.540, no 5.506 e no 17.203, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Canoinhas/SC, de modo que cabível o pedido de penhora.

Assim, nos termos do artigo 835, §3o, do Código de Processo

Civil, DEFIRO a penhora dos imóveis indicados no acordo.

Expeça-se o termo.

Quanto ao pedido de tutela cautelar de arresto de grãos, reputo

que
o pleito merece cautela em sua análise.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente

necessário
que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

É cediço que as produções geralmente estão atreladas a contratos

de seu financiamento, seja para aquisição de implementos agrícolas, seja outras operações

financeiras do produtor rural.

Não obstante, a parte exequente não trouxe aos autos qualquer

comprovação de que a safra deste ano, ou futura, não esteja vinculada a outro negócio jurídico

ou sem gravames futuros.

Outrossim, o risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento

jurisdicional pretendido é inequívoco, além de fundado receio de prejuízo a terceiros.

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora do grão

indicado.

[...]
”
(Id.
220230172 – fls. 4)
.

É certo que

a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige cumulativamente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, tais elementos não restaram configurados.

Em relação à probabilidade do direito, a decisão agravada já reconheceu a existência de inadimplemento e determinou a penhora de bens imóveis dados em garantia pelo agravado. Contudo, para justificar o arresto da
safra agrícola
, a agravante deveria demonstrar que os produtos agrícolas não estão vinculados a gravames ou contratos com terceiros, como frequentemente ocorre em atividades de produção rural. Essa comprovação não foi apresentada.

Quanto ao perigo de dano, o argumento da agravante
se
baseia na iminente colheita da safra e no receio de alienação ou dissipação do patrimônio do devedor. No entanto, a medida postulada, de arresto de grãos, apresenta riscos de irreversibilidade, especialmente considerando a
perecibilidade
dos produtos e a possibilidade de prejuízo a terceiros, como financiadores ou credores com garantia sobre os bens. A cautela recomendada em casos como este foi corretamente adotada pelo juízo de origem.

Destaca-se
,
ainda
,
que o Código de Processo Civil, no artigo 301, prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante medidas como arresto, desde que respeitados os requisitos legais. A jurisprudência, de forma reiterada, enfatiza a necessidade de comprovação robusta, sob pena de se gerar uma intervenção judicial excessiva e potencialmente lesiva:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação de Evicção c/
c
Perdas e Danos e Compensação por Danos Morais. O pedido visava o arresto cautelar de valores depositados em juízo nos autos da execução no 0000857-65.2012.8.11.0027, em benefício do Espólio, para garantir eventual indenização por evicção. Alega-se que o espólio agravado não possui outros bens, tornando necessário o arresto dos créditos remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante preenche os requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar, conforme o art. 300 do CPC, exige a comprovação de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O arresto cautelar, previsto para assegurar a execução para pagamento de quantia certa, pressupõe receio fundado de extravio ou dilapidação do patrimônio pelo devedor, devendo haver comprovação inicial do direito alegado.

No caso, o direito à indenização por evicção, bem como os danos morais e materiais, dependem de dilação probatória, o que impede a comprovação inicial da probabilidade do direito.

O perigo de dano não se configura,
pois
os valores permanecem depositados em juízo, e a execução já satisfez o crédito da instituição financeira. Além disso, o levantamento dos valores por herdeiros requer análise judicial, afastando o risco iminente ao processo.

A ausência de prova concreta de levantamento iminente dos valores justifica a manutenção da decisão, inexistindo desacerto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O arresto cautelar exige prova inicial suficiente do direito invocado e do perigo de dano, não se configurando risco iminente ao resultado útil do processo quando valores permanecem depositados em juízo e dependem de autorização judicial para levantamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no 1.0000.23.252225-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, j. 25/01/2024.
”.
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1027252-41.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
, DJE 25/11/2024)
.

No presente caso, embora o crédito da agravante seja líquido, certo e exigível, já resguardado pela penhora de bens imóveis, os argumentos e documentos apresentados não são suficientes para justificar a antecipação do arresto sobre os bens agrícolas.

Deveras,
o juízo de primeira instância, ao decidir o pedido de tutela de urgência, deferiu a penhora dos imóveis indicados pelo agravado como garantia do débito, o que demonstra a existência de patrimônio suficiente para
resguardar a satisfação do crédito exequendo. Tal providência evidencia que não há iminente risco de prejuízo à agravante ou comprometimento do resultado útil do processo, considerando que os bens imóveis já foram vinculados ao cumprimento da obrigação.

Com efeito, a
penhora deferida constitui medida eficaz para assegurar o crédito, reforçando a ausência de necessidade de medida extrema, como o arresto dos grãos, especialmente diante dos riscos de irreversibilidade associados à pretensão da agravante.

Por fim, observa-se que a execução deve seguir o trâmite ordinário, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando envolvem medidas restritivas que impactam diretamente a esfera patrimonial do devedor.

Assim, inexistindo comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória, a decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto,
ausente a demonstração dos requisitos do
art
igo
300 do CPC,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

Com o julgamento do
mérito do
presente agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025